Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003108-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência, Desacato, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), RENAN DE ASSIS - CPF: 060.469.951-40 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

PERDA DO OBJETO - JULGADO DO TJMT - PROCESSO EXTINTO.

“
No caso de impetração de HC contra decreto preventivo e sendo concedida a liberdade em outro habeas corpus, o writ constitucional resta prejudicado em razão da perda do objeto
” (HC n° 30234/2003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003108-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)

PACIENTE(S): RENAN DE ASSIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN DE ASSIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000017-67.2022.8.11.0098), que indeferiu pedido de “relaxamento” da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato – art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/2006, arts. 129, 329, 331, todos do CP – (ID 119429464).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente, desde 4.1.2022, sem
“encerramento do inquérito policial”
, a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou substituída por cautelares diversas da prisão (ID 119186474), com documentos (ID 119186483/ ID 119186482).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119429464).

O Juízo singular prestou informações

(ID 120053980/ ID 120053985).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Excesso de prazo para conclusão do inquérito policial – Requisição de diligência injustificável pelo Ministério Público após 30 (trinta) dias da prisão do paciente – Requer a concessão de liberdade – Se necessário, cumprimento de medidas cautelares alternativas – Improcedência – Constrangimento ilegal não evidenciado – Possibilidade de duplicação do prazo legal para conclusão do inquérito policial – Inteligência do artigo 51, §único, da Lei de combate às drogas – Legitimidade do Ministério Público para requerer a duplicação – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 120562482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segregação cautelar do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas no julgamento do
Habeas Corpus
N.U 1000282-72.2022.8.11.0000, pautado na sessão desta e. Câmara do dia 22.3.2022, nos termos das seguintes premissas:

“
O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, ‘apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC 598.051).

Se a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público, não foi recebida até o momento, cabe ao Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

‘Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual” (STJ, AgRg no HC 684.062/SP)’
. [...]

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
” (PJe)

Pois bem.

Se a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas alternativas, pelo Tribunal, resulta prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
No caso de impetração de HC contra decreto preventivo e sendo concedida a liberdade em outro habeas corpus, o writ constitucional resta prejudicado em razão da perda do objeto
.” (HC n° 30234/2003 - Relatora: Desa. Shelma Lombardi de Kato - 9.9.2003)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
este HC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022